Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1018260-96.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JHONATAN DE LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO EVIDENCIADO - ANÁLISE TÉCNICA PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS - SEM OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018260-96.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALESANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.677.081-45 (RECORRIDO), ELOI AUGUSTO EGER - CPF: 884.984.841-20 (RECORRIDO), MARCIO ANTONIO THEISEN - CPF: 013.323.281-64 (RECORRIDO), LUAN PRADO BARBOSA - CPF: 088.475.241-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN DE LIMA - CPF: 020.631.811-10 (RECORRENTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ALESANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.677.081-45 (VÍTIMA), ELOI AUGUSTO EGER - CPF: 884.984.841-20 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO THEISEN - CPF: 013.323.281-64 (ASSISTENTE), LUAN PRADO BARBOSA - CPF: 088.475.241-05 (ASSISTENTE), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (ASSISTENTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO -
PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM
- NÃO EVIDENCIADO - ANÁLISE TÉCNICA PARA RECONHECER A MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS - SEM OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há nulidade por excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia faz referência aos elementos contidos nos autos apenas para demonstrar a viabilidade da acusação, deixando expressamente consignado a existência de indícios para o pronunciamento, nos termos do art. 413 § 1o do CPP, não tendo o condão de influir no convencimento da Corte Popular do Júri, sendo, portanto, juízo provisório de admissibilidade da acusação.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrit
o, interposto por
Jhonathan de Lima,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 1001160-92.2020.8.11.0000, pelo juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã/MT, que o
pronunciou
nos termos do art. 121, §2.o, incisos II, III e VI, c/c §2.o-A, inciso I e §7°, inciso III c/c Artigo 14, II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de fogo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, e na presença de descendente), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (id. 105068024).

Nas razões recursais de id. 105068056, a defesa do recorrente pugna pela
nulidade da aludida decisão em razão do excesso de linguagem
, ao argumento precípuo de que o juízo pronunciante verticalizou exageradamente a argumentação no esforço para a inclusão da qualificadora do motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2o, II do Estatuto Repressivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso e confirmação da pronúncia, em todos os seus termos (id. 105068059).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 105068061).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 110068990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na peça acusatória, no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, na residência particular, situada no Distrito de Morena, Zona Rural, na cidade de Aripuanã/MT,
Jhonathan de Lima
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua condita,
praticando crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo fútil, com emprego de fogo, na presença de descendente, tentou matar Alessandra Teixeira de Oliveira, sua ex-companheira, ateando fogo em seu corpo
, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) os policiais militares foram acionados para averiguarem um suposto crime de tentativa de feminicídio, o qual a vítima acabara de dar entrada no Hospital Municipal. Deslocando-se até o local, encontraram a vítima Alessandra Teixeira de Oliveira, a qual informou que conviveu maritalmente por aproximadamente 15 anos com o acusado, estando separados há cerca de 03 anos, e que a motivação do crime seria ciúmes dela com a pessoa conhecida por Polaco, o qual é patrão do acusado. Extrai-se que apesar de estarem separados, acusado e vítima moravam na mesma residência, a qual também reside a pessoa de Polaco, sendo que no dia dos fatos, antes da tentativa de feminicídio, o denunciado havia agredido-a, puxando pelos cabelos e jogado no chão, colocando, ainda, uma faca de serra em seu pescoço, forçando-a a conversar com ele, tudo na presença da filha do casal, de apenas 07 anos de idade, conseguindo desvencilhar-se das agressões e se trancar no quarto.

Após trancar-se no quarto para fugir das agressões, a vítima sentiu um forte odor de gasolina, abrindo a porta para ver o que se tratava, momento em que o denunciado pegou-a pelos cabelos e arrastou até a área externa da residência, jogando gasolina em seu corpo e ateou fogo com um esqueiro, conseguindo rasgar a alça da blusa e tirar a peça de seu corpo, atos presenciados pela filha do casal.

Ato contínuo a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, havendo o acusado foragido do local dos fatos, sendo preso em flagrante delito na cidade de Brasnorte/MT. O delito somente não se consumou devido a circunstâncias alheias a vontade do denunciado, ou seja, a vítima resistiu aos ferimentos e foi impedido de prosseguir na execução do crime por terceiros que estavam no local.

O crime foi cometido por motivo fútil, eis que em razão de ciúmes do acusado pela vítima, com emprego fogo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, e na presença de descendente, qual seja, a filha do casal de 07 (sete) anos de idade”
(id. 110068990).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e VI, c/c §2o-A, inciso I e §7°, inciso III c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo a
nulidade
desta decisão, ao argumento de que seu prolator incorreu em excesso de linguagem, vez que
“verticalizou exageradamente a argumentação no esforço para a inclusão da qualificadora do artigo 121, § 2o, II (motivo fútil)”
(id. 105068056).

Todavia, a irresignação
não merece acolhida
.

Isso porque verifica-se que a decisão extrapola, em nada, o juízo de admissibilidade da imputação vertida na exordial acusatória, porquanto se limitou em apontar a prova da materialidade do crime e os indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, bem como indicativos de incidência das qualificadoras, lastreados nas provas constantes nos autos, exprimindo tão somente uma possibilidade, um mero juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que inexiste qualquer eloquência acusatória na decisão de pronúncia.

Confira-se parte da decisão de pronúncia:

“Vale dizer: se não há controvérsia judicial sobre a autoria e a materialidade do delito, se o réu não nega que tentou emular a sua ex-convivente, o ponto principal da acusação, ou seja, a imputação da tentativa de homicídio, com a qualificadora do inciso III, do art. 121, § 2o do CP, acha-se suficientemente comprovado e isso já é mais que suficiente a submeter o acusado ao julgamento por seus pares, uma vez que nada há a justificar o afastamento da competência constitucionalmente assegurada ao Conselho Popular de Sentença na hipótese em tela.

(...) Portanto, é
preciso deixar claro que o réu não contesta o enquadramento de sua conduta como tentativa de homicídio e tampouco que ela tenha se dado com emprego de fogo, questionando, entretanto, as qualificadoras da motivação (futilidade e a condição de gênero da vítima).
Desse modo, ainda que “ciúmes, por si só, não autorize a incidência da qualificadora do motivo fútil”, havendo descrição na denúncia do porque a motivação, no caso concreto, possa ser classificada como fútil, a “exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil.” (HC n. 296.167/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 17/2/2017).

No caso, é suficiente inferir que segundo a vítima e as testemunhas ouvidas na fase instrutória, Jhonatan Lima não possuía mais relacionamento nenhum com a vítima ao tempo dos fatos, já que segundo ela e a testemunha oitivada, fazia mais de 3 anos que não possuíam mais convívio marital, e apesar do réu ter afirmado que era ela quem o procurava, que era ela quem possuía ciúmes dele, que eles haviam retomado a relação conjugal, tal versão é exclusivamente trazida por ele e por mais prova alguma dos autos.

Destaque-se:
Jhonatan pretende justificar sua conduta numa suposta traição conjugal, mas não há indício nenhum de que sequer existisse relação estável entre eles que pudesse justificar sua suposta reação transtornada,
como ele próprio argumentou. Ao argumento de que formam um casal e que estavam vivendo numa mesma casa, segundo a prova judicializada, cada um ficava num quarto, e moravam com o empregador de ambos, e isso não indica qualquer estabilidade conjugal que escorasse o argumento de que sua reação destemperada se justificaria no sentimento de traição, posto que, insista-se, não há nada nos autos que corrobore a alegação do réu de que ele e a vítima retomaram o relacionamento.

Em conclusão:
pela prova hoje existente, o destempero da reação de Jhonatan, a suposta traição conjugal não possui corroboração fática nos autos e, por consequência, seu alegado ciúme se mostra, ao menos nesta fase delibatória, realmente injustificável e desarrazoado, ou seja, a imputação de ser tal reação fútil, motivada por sentimentos banais, ou melhor, pela insignificância de razões em face à conduta adotada
.

Por esses mesmos fundamentos, é forçoso entender que é também do Tribunal Popular do Júri a competência, a atribuição, de decidir se a tentativa de homicídio aqui enfocada se deu pela especial condição da vítima como mulher, como pretenso objeto de posse de seu ex-convivente, ou se baseada numa relação de violência doméstica, porque, segundo o réu, a relação conjugal havia se restabelecido e, consequente, a agressão teria se dado em situação de violência familiar.
Frise-se:
se a agressão adveio de um sentimento de possessividade do homem sobre a mulher, somente porque em algum tempo teriam mantido um relacionamento, há, evidente, o componente de gênero; se a tentativa de homicídio decorreu dos ciúmes do marido traído, então, mais uma vez, isso se caracteriza como violência doméstica contra a mulher e, portanto, se amolda

ao conceito legal de feminicídio. Consequentemente, se não é possível afastar a qualificadora do feminicídio, também não se pode rechaçar, de pronto, a causa de aumento prevista no § 7o do art. 121 do CP, ou seja, a causa de majoração objetiva prevista no inciso III do referido dispositivo normativo, porque, é indiscutível pelo próprio depoimento do réu, de que uma das filhas do casal estava próxima,
física e ocularmente, de todo cenário de agressão sofrido pela vítima, sua mãe. (...)”
(id. 105068022) – Destaquei.

É cediço que na sentença de pronúncia, o juízo de origem julga admissível a acusação e remete o caso à apreciação do Tribunal do Júri, ou seja, constitui uma decisão que reflete
juízo de admissibilidade
da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, e que não reclama, por isso mesmo, certeza da autoria do ilícito penal, são
apenas indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do fato e indicação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
, os quais devem ser de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF.

Por tais argumentos, após ao apreciar as provas e elementos apresentados, tenho que o magistrado
não invadiu a esfera decisória dos jurados
de forma a macular por completo o produto da atividade jurisdicional nesta fase do procedimento escalonado e nem contrariou a regra tratada no art. 413, § 1o, do CPP.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA –SIMPLES MENÇÃO A ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA – (...) 1.
Se na pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, o juiz expõe as razões do convencimento acerca da materialidade e da existência de indícios da autoria delitiva, inclusive no que tange às qualificadoras, sem valoração minuciosa das provas e sem externar juízo de certeza, não há excesso de linguagem a ser coibido
(...)”
N.U 1009300-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM NO QUE DIZ RESPEITO À QUALIFICADORA – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM (...) 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem no que tange a pertinência da qualificadora, em pretensa inobservância do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto da simples leitura do decisum reprochado é possível observar que
não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação comedida do conjunto probatório por parte do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que indicam a pertinência da causa qualificadora
, de modo a satisfazer a regra do art. 93, IX da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, RSE 20158/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Assim, em que pese defesa em sentido contrário, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, vez que se mostra sóbria, comedida no uso da linguagem dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo irretocada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021